Tribunal: STF
Processo: RHC 198262
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Gleisson Junio Matos Coimbra, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 582.995/MG.
    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
    Sustenta a defesa, em síntese, constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Destacam a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, afirmando que eventual condenação implicará regime diverso do fechado, ante o reconhecimento do tráfico privilegiado.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. MACONHA E COCAÍNA. APREENSÃO DE PETRECHOS NO LOCAL DO FATO. BALANÇA DE PRECISÃO E INVÓLUCROS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. HABITUALIDADE DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. 
    1. O agravante foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que foi surpreendido por policiais enquanto mantinha em depósito, para o comércio, 231 (duzentos e trinta e um) invólucros de maconha, com o peso de 170g (cento e setenta gramas), e 58 (cinquenta e oito) invólucros com cocaína, com o peso de 20,93g (vinte gramas e noventa e três centigramas), além de balança de precisão, R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) em notas trocadas e de substância entorpecente recipientes plásticos utilizados para embalar porções individuais de substâncias entorpecentes. 
    2. A custódia cautelar do acusado encontra-se devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de proteção da ordem e da saúde públicas, consideradas a natureza e a expressiva quantidade da droga apreendida, num contexto que faz presumir a dedicação à prática habitual da atividade ilícita.
    3. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, tal qual ocorre nesta demanda. Precedentes.
    4. Ademais, "não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal" (RHC 107.851/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 10/4/2019) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS. RESOLUÇÃO CNJ N. 62/2020. AUSÊNCIA DE FORÇA COGENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASO A CASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a Recomendação CNJ n. 62/2020 não possui caráter cogente e não instituiu direito subjetivo à prisão domiciliar, ou à liberdade provisória, cabendo às autoridades judiciais analisarem, de acordo com o caso concreto, a realidade do ambiente prisional e as condições pessoais de cada sentenciado, a fim de decidirem acerca da possibilidade de concessão do benefício. Precedentes. 2. Na hipótese, a instância de origem afirmou que a defesa do agravante não juntou qualquer documento para demonstrar que este, por seu estado de saúde, esteja incluído em grupo de risco para o novo corona vírus e enfatizou que não há, até então, qualquer evidência de maior risco de contágio na unidade prisional em que ele está custodiado. 3. A desconstituição do acórdão impetrado, nesta parte, demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, inviável na estreita via do habeas corpus, que não permite incursão na análise de provas. Precedente. 4.
    Agravo regimental desprovido. 
    Vê-se que a prisão em flagrante ocorre em razão de o paciente ter em depósito 231 (duzentos e trinta e um) invólucros de maconha, com o peso de 170g (cento e setenta gramas), e 58 (cinquenta e oito) invólucros com cocaína, com o peso de 20,93g (vinte gramas e noventa e três centigramas), além de balança de precisão, R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) em notas trocadas e de substância entorpecente e recipientes plásticos utilizados para embalar porções individuais de substâncias entorpecentes.
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente